Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-25.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014990-25.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICHARD LOPES DE ARAUJO - CPF: 030.247.981-37 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
DO CP) E SINAL DE IDENTIFICAÇÃO VEÍCULAR ADULTERADO (ART. 311, §2o, III, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEL – APELANTE FLAGRANTEADO NA POSSE DO OBJETO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE EVIDÊNCIAM O CONHECIMENTO DA ORGEM ESPÚRIA – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, §2o, III, DO CP, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DA ADULTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO INSERIDO PELA LEI 14.562/2023 – PRESCÍNDÍVEL PROVA DA AUTORIA DA ADULTERAÇÃO – DELITO QUE PUNE A POSSE DE VEÍCULO ADULTERADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

No crime de receptação, o simples fato de o objeto proveniente de crime ter sido apreendido na posse do acusado gera uma presunção de responsabilidade delitiva, cabendo ao réu demonstrar a posse de boa-fé, o que não foi feito de maneira satisfatória nos autos, pois a simples alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do veículo não se sustenta, especialmente diante do valor substancialmente inferior ao de mercado pelo qual o veículo foi adquirido, bem como da ausência de formalização do contrato de compra e venda e da falta de documentação pertinente à transação, evidencia a ciência da origem ilícita da coisa, exigindo a condenação pelo crime de Receptação Dolosa.

2.

A Lei no 14.562/2023, ao ampliar as condutas puníveis relacionadas à adulteração de sinal identificador de veículos, não exige a prova da autoria da adulteração, responsabilizando também aquele que recebe ou utiliza veículo com sinais identificadores adulterados, comprovado que o apelante conduziu veículo com sinais identificadores adulterados, sem tomar as precauções necessárias, fica evidenciada a necessidade da manutenção da sentença, quanto ao crime de conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto, a tempo e modo por
Richard Lopes de Araújo
,
contra a sentença anexada sob Id. 206049688, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art.

180, “
caput
”, c/c art. 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, art. 69 do Código Penal
, à pena total
05 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 dias-multa
.

Em suas razões, requer a
absolvição
pelos
crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
;
subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
para o crime de receptação na
modalidade culposa
. (Id. 206049696)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 206049700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 207043189).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Desclassificação para receptação culposa – Alegações improcedentes – Impossibilidade de absolvição do crime de receptação – Réu encontrado na posse de veículo produto de crime – Ausência de comprovação da origem lícita do bem – Autoria evidenciada pelo conjunto probatório – Inviabilidade de desclassificação para o crime de receptação culposa – Impossibilidade de absolvição com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo – Crime praticado após a alteração legislativa [Lei no 14.562/2023] – Lei 14.562/23 que inclui a conduta de quem conduz veículo que devesse saber estar adulterado ou remarcado – Veículo sem documentação – Acusado que assumiu o risco de praticar o crime – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que no dia 27.10.2023, às 15h30min, no município de Tangará da Serra/MT
Richard Lopes de Araújo,
conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo HB 20S, cor cinza, ano 2018, placas QOI 1I70, roubado da vítima
Luiz Phelipe Godoy.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o
Richard Lopes de Araújo,
conduziu em proveito próprio, o veículo HB20S, cor cinza, ano 2018, placas QOI 1I70, roubado da vítima
Luiz Phelipe Godoy,
com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado.

Por essas razões ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena total de
05 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 dias-multa,
pela autoria dos

crimes de
Receptação e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo
(
art.

180, “
caput
”, c/c art. 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, art. 69 do Código Penal
)
, cenário contra o qual se insurge o Apelante.

1.

DA REFORMA DA SENTENÇA

Segundo o apelante, embora estejam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do
crime de receptação
, não restou configurado o
dolo
em sua conduta, ou seja, que ele efetivamente tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime, bem como assim não há provas de que foi ele o responsável pela
adulteração do sinal identificador.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a sentença proferida pelo juízo singular
analisou adequadamente o acervo probatório produzido nos autos
, dele extraindo o convencimento necessário para condenar o apelante pelos crimes ora recorridos, entendimento que, neste momento,
endosso integralmente
pelas seguintes razões.

Como bem mencionado pelo apelante, a autoria e a materialidade delitivas estão
incontroversas
nos autos, diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 206046363), Auto de Apreensão (ID. 20604638), Boletim de Ocorrência (ID. 206046369 e 206046390), Checagem de Veículo pelo DETRAN (ID. 206046374/5/6), Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID. 206049651), bem como os demais elementos de prova juntados nos autos, os quais demonstram à saciedade a ocorrência dos delitos na forma descrita na denúncia, motivo pelo qual o apelante deve ser responsabilizado criminalmente.

A testemunha policial
Flávio Vieira da Cunha
relatou em juízo que a equipe de inteligência havia informado sobre a existência de um veículo
"dublê"
no bairro Vila Horizonte. Diligenciando ao local, foi realizada a abordagem e, em uma verificação preliminar, constatou-se que o número do chassi e a numeração dos vidros coincidiam com a numeração constante no documento do veículo. No entanto, foi solicitado o auxílio de um policial especializado em adulteração veicular, o qual
constatou adulterações nas características do veículo, como sinais de que o chassi, localizado embaixo do banco havia sido pintado.

Interrogado, o apelante negou ter conhecimento de que o veículo possuía sinais identificadores adulterados, afirmando que, no dia da compra, verificou os sinais identificadores e que as numerações coincidiam com a documentação apresentada, acreditando que há certas adulterações que somente uma perícia pode detectar.

Esclareceu ainda que adquiriu o veículo na cidade de Cuiabá de uma pessoa chamada
Eder
, através de um anúncio no OLX, pelo valor de R$ 12.000,00, como
"finan"
, tendo pago o ágio e assumido a responsabilidade pelo pagamento do restante do financiamento, embora não tenha recebido o carnê com os boletos das parcelas.

Conforme se depreende dos autos, o apelante alega ter realizado o pagamento de R$ 12.000,00 pelo veículo, valor
consideravelmente inferior ao praticado no mercado à época dos fatos,
tendo em vista se tratar de v
eículo HB 20S, cor cinza, ano 2018.

Ainda que tenha afirmado que assumiria o valor remanescente referente ao financiamento, momento em que o suposto vendedor lhe entregaria o carnê com os boletos das parcelas, tal alegação não merece crédito, pois o referido carnê não foi entregue, tampouco foi celebrado
contrato formalizando o negócio jurídico, que esclarecesse o valor total da transação e as condições pactuadas para a tradição do bem.

Importa ressaltar que, embora o apelante tenha afirmado em juízo que possuía os dados do suposto vendedor, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, nem mesmo cópia do suposto anúncio na plataforma
OLX
ou registros das conversas trocadas para a compra do veículo, as quais seriam suficientes para corroborar suas alegações.

Ademais, o apelante sequer se preocupou em verificar a documentação e a situação do veículo junto ao órgão de trânsito competente, prática comum em transações dessa natureza, especialmente para iniciar os trâmites de transferência. Tal conduta evidencia o conhecimento da ilicitude do bem e, consequentemente, a presença do dolo, afastando a possibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta.

Além disso, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo não encontra qualquer respaldo probatório, especialmente porque ele não apresentou nenhuma evidência que corroborasse essa afirmação, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de documentos que comprovassem a existência da negociação.

É sabido que, no crime de receptação, o simples fato de o objeto proveniente de crime ter sido apreendido na posse do acusado gera uma presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus da prova.

Assim, cabe ao receptador demonstrar a posse de boa-fé, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita para justificar a absolvição ou a desclassificação do referido delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO. Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum

satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em
absolvição
ou
desclassificação
do delito para a modalidade culposa. (N.U 1004626-78.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Assim, considerando que a apelante não se
desincumbiu
de demonstrar, de forma satisfatória, que praticou o delito de
receptação na modalidade culposa
, não há como se falar em
absolvição
ou
desclassificação
, uma vez que está robustamente comprovado nos autos o
conhecimento acerca da origem ilícita do objeto.

Da mesma forma,
não é possível absolver
o apelante do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
, especialmente porque o Laudo Pericial de ID. 206049651 atestou a
ocorrência da adulteração.

Nesse ponto, é importante esclarecer que a Lei no 14.562/23, de 26.04.2023, ampliou as condutas puníveis relacionadas à adulteração de sinal identificador de veículos, incluindo no art. 311 o §2o, inciso III, sob o qual o apelante foi denunciado
. Vejamos:

Art. 311. (...)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 2o Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber
estar adulterado ou remarcado.

Como se observa do tipo penal inserido pela referida lei,
não se exige a prova da autoria da adulteração
, sendo responsabilizado pelo crime aquele que
recebe e mantém em sua posse veículo com sinais identificadores adulterados
, conforme o caso ora analisado.

Ora, o dolo é evidente, uma vez que o apelante
tomou para si e conduziu veículo automotor com sinal identificador adulterado
, sem adotar os cuidados necessários para a devida verificação do veículo antes da compra, o que evidencia o seu conhecimento quanto às irregularidades presentes no veículo.

Ressalte-se que entre os sinais de identificação adulterados, estava o QR code da placa, o que torna clara a facilidade de identificação da adulteração. Mesmo diante dessa circunstância e das placas trocadas, o apelante optou por conduzir o veículo, consumando o crime em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 180, § 1o, e art. 311, § 2o, III, n/f do art. 69, todos do CP. Pena: 08 (oito) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime fechado. Apelante e corréu, livres e conscientemente, adquiriram, receberam e conduziam, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150, cor preta, ano 2004, ostentando placa inidônea HBV7E94, diversa da placa original de numeração KQZ9012, que fora objeto de furto, conforme R.O. no 038-02798/2023. Apelante e o corréu estavam de posse de um veículo automotor, com placa de identificação e sinal identificador que deveriam saber estar adulterados ou remarcados, qual seja, a motocicleta da marca Honda, modelo CG 150, cor preta, ano 2004, com placa inidônea HBV7E94 e com chassi adulterado por remarcação. (...)
Igualmente indubitável é que o apelante praticou o delito do art. 311, § 2o, III, do CP, eis que ele estava na posse de veículo automotor com placa de identificação e sinal identificador que deveria saber estarem adulterados ou remarcados, qual seja, a motocicleta da marca Honda, modelo CG 150, cor preta, ano 2004, com placa inidônea HBV7E94, e com chassi adulterado por remarcação. Como o advento da Lei no 14.562/2023, houve um consenso no entendimento sobre a tipicidade da conduta de conduzir veículo com placa adulterada, já que o artigo 311, § 2o, III abrangeu, dentre outras, a ação específica de adquirir e conduzir veículo automotor com qualquer sinal identificador adulterado ou remarcado. O fato é típico, ilícito e culpável, não incidindo qualquer excludente de crime
. (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0821553-35.2023.8.19.0204 202405001332, Relator: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Dessa forma não há como acolher o pedido absolutório, devendo a sentença ser mantida da forma como prolatada.

2.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, e em
sintonia
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Richard Lopes de Araújo
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024